Tribunal: TJSP
Processo: 1002447-89.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ausência da prévia solicitação administrativa, por si só, não desobriga a ré ao ressarcimento. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público. Descarga elétrica/oscilação de energia configura fortuito interno, porque diretamente relacionado à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público. Reparação

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ausência da prévia solicitação administrativa, por si só, não desobriga a ré ao ressarcimento. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público. Descarga elétrica/oscilação de energia configura fortuito interno, porque diretamente relacionado à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público. Reparação dos danos devida. Devido o ressarcimento da parte autora. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000037457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002447-89.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ENERGISA SUL SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., é apelada
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, por maioria. Estendido o julgamento na forma do artigo 942 do
CPC. Vencido o Relator sorteado, que declara. Acórdão com o 2o Desembargador., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ,
vencedor, IRINEU FAVA (Presidente), vencido, IRINEU FAVA (Presidente), PAULO
PASTORE FILHO, JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 29 de janeiro de 2020.
AFONSO BRAZ
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 30250 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO No 1002447-89.2019.8.26.0482
APELANTE: ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
COMARCA: SÃO PAULO F. PRESIDENTE PRUDENTE 3a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. PAULO GIMENES ALONSO
AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. Ausência da prévia solicitação administrativa, por
si só, não desobriga a ré ao ressarcimento. Responsabilidade
objetiva da empresa concessionária de serviço público.
Descarga elétrica/oscilação de energia configura fortuito
interno, porque diretamente relacionado à atividade econômica
explorada pela concessionária de serviço público. Reparação
dos danos devida. Devido o ressarcimento da parte autora.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 351/355, de relatório adotado, julgou procedente a
ação regressiva ajuizada por TOKIO MARINE SEGURADORA S/A contra
ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A para condenar
a ré ao pagamento à autora da quantia de R$10.316,76, atualizada nos moldes da Tabela
Prática do E. Tribunal de Justiça e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês,
contados do desembolso. Condenou, ainda, a ré ao pagamento das despesas processuais
e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Apela a ré (fls. 358/400) ao sustentar, a falta de requerimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativo prévio, conforme as normas da ANEEL. Argumenta a ausência de prova
técnica nos aparelhos sinistrados. No mérito, entende ausente o nexo de causalidade.
Alega que não pode ser responsabilizada por resultado a que não tenha dado causa e se
insurge contra os laudos técnicos apresentados, eis que produzidos unilateralmente.
Aduz a inexistência de defeito na prestação de serviço, o que afasta a responsabilidade
objetiva da apelante. Requer a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação das contrarrazões
às fls. 544/569.
É o relatório.
Afasto a preliminar.
A ausência do prévio pedido administrativo, por si só, não desobriga a
ré ao ressarcimento, vez que não impede o ajuizamento da demanda. A ação regressiva
não está condicionada ao esgotamento da via administrativa, conforme princípio da
inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo art. 5o, inc. XXXV, da Constituição da
República.
Confira-se o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO Contrato de seguro
residencial Descarga de energia elétrica, que ocasionou danos em
aparelhos que guarneciam a residência do segurado Responsabilidade
objetiva da concessionária de energia elétrica
(...) Acesso ao
Judiciário que não está condicionado ao requerimento administrativo
Sentença
mantida
-
Recurso
não
provido”.
(Ap.
1098918-57.2016.8.26.0100, Rel. Lígia Araújo Bisogni, 14a Câmara de
Direito Privado, j. 26/05/2017).
Os documentos trazidos aos autos mostram-se suficientes ao
julgamento do feito, sendo desnecessária realização de outras provas, nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
443, I, Código de Processo Civil, pois resta demonstrado que os aparelhos dos
segurados foram danificados devido a descargas elétricas/oscilação de energia ocorridas
na rede mantida pela ré.
No mérito, recurso não merece acolhimento.
Cuidam os autos de ação regressiva de indenização securitária, em
função de danos ocorridos em equipamentos de propriedade do segurado por descarga
elétrica/oscilação de energia.
A prestação de serviço de energia elétrica constitui serviço público
essencial, que deve ser fornecido de maneira adequada, eficiente, e principalmente
segura. No caso de falha na prestação do serviço, a concessionária é responsabilizada,
independentemente da existência de culpa, pelos infortúnios causados ao consumidor
(art. 22 e parágrafo único do CDC1).
Em se tratando de responsabilidade civil, a Constituição Federal
estabelece em seu art. 37, §6o2, a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público por danos causados a terceiros, somente afastada nas hipóteses de caso fortuito,
força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu na hipótese.
Na hipótese, o dano e o nexo de causalidade restaram comprovados
por meio da apresentação de laudos técnicos, elaborados por empresa alheia aos
interesses das partes, que apontam que a queima de bens do segurado foi causada
1 Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer
outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e,
quanto aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste
código.
2 Artigo. 37. (...)
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“descarga atmosférica” (fls. 72) e danos elétricos após forte chuva com raios.
Destarte, demonstrada a ocorrência do dano e realizado o pagamento
da indenização ao segurado (fls. 81), sub-rogou-se a seguradora autora nos direitos de
credora (art. 349 e 786, CC). Inexiste, portanto, óbice à aplicação das normas da
legislação consumerista, e assim, a autora faz jus ao ressarcimento integral, sob pena de
restar caracterizado o locupletamento indevido da ré, vedado pelo nosso ordenamento
jurídico.
A ré não trouxe documentos capazes de lastrear suas alegações e
suficientes a desconstituir o nexo de causalidade, não se desincumbindo do ônus que lhe
competia, em observância ao disposto no art. 373, II do Código de Processo Civil.
Destaca-se que no setor de fornecimento de energia elétrica, a queda
de raios e a oscilação de energia são eventos previsíveis que fazem parte dos riscos da
atividade desenvolvida, configura, portanto, fortuito interno, vez que diretamente
relacionado à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público.
Diante da ausência de comprovação da adoção de medidas que
reduzam os efeitos desses fenômenos naturais, de modo a prevenir a ocorrência de
danos em decorrência de descargas elétricas, devido à imposição legal de prestação de
serviço seguro (art. 22, CDC), bem como, de culpa exclusiva da vítima, ônus que
incumbia à concessionária demonstrar, prevalece a responsabilidade desta pela
reparação dos danos discutidos.
Confira-se:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO Contrato de
seguro residencial Descarga de energia elétrica, que ocasionou
danos em aparelhos que guarneciam a residência do segurado
Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica
Aplicação do CDC, uma vez que a seguradora se sub-roga em
todos os direitos do segurado, que era consumidor - Alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior
que não é suficiente para afastar o nexo causal frente às provas
documentais produzidas nos autos, em razão dos riscos inerentes
à própria atividade da ré Precedentes Inaplicabilidade do
disposto no art. 204 da Resolução n° 414/2010 da ANEEL - Acesso
ao
Judiciário
que
não
está
condicionado
ao
requerimento administrativo Sentença mantida - Recurso não
provido”. (Ap. 1098918-57.2016.8.26.0100, Rel. Lígia Araújo
Bisogni, 14a Câmara de Direito Privado, j. 26/05/2017).
“Ação regressiva de ressarcimento
Descarga elétrica que
danificou
os
equipamentos
eletrônicos
do
segurado
-
Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva, de
assunção de risco administrativo, dada à qualidade de prestadora
de serviço público da ré - Exegese no art. 37, §6o, da Constituição
Federal c.c. art. 14 do CDC - Oscilação de voltagem e descargas
elétricas - Evento previsível que não configura força maior ou
caso fortuito, por se inserir no risco da atividade lucrativa
explorada pela concessionária, possuindo meios de controlar a
oscilação na tensão - Precedentes Demais questões mantidas
conforme r. sentença pelos seus fundamentos
Recurso não
provido”. (Ap. 1014157-92.2016.8.26.0068, Rel. Roberto Mac
Cracken, 22a Câmara de Direito Privado, j. 11/05/2017).
Destarte, a r. sentença deve ser integralmente mantida.
Por fim, nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para
tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando
os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AFONSO BRÁZ
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40346
Apelação Cível no 1002447-89.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A.
Apelado: Tokio Marine Seguradora S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na
hipótese,
ouso
divergir
do
Relator
Designado:
Inicialmente, cumpre afastar a preliminar
suscitada pela recorrente.
Inexiste no caso falta de interesse de agir
por parte da recorrida, pois a ausência de pedido
administrativo,
por
si
só
não
desobriga
eventual
ressarcimento, vez que não impede o ajuizamento da
demanda.
No mérito, tributado o devido respeito ao
entendimento do magistrado de piso, o feito deve ser
julgado improcedente, cingindo-se a discussão em saber o
que causou efetivamente os distúrbios de energia que
geraram os sinistros vivenciados pela empresa segurada
Deb`Maq do Brasil Ltda.
Nesse sentido, apresentam-se o aviso de
sinistro, relatório de regulação bem como laudos juntados
aos
autos,
mencionando
a
ocorrência
de
descargas
atmosféricas como fortes chuvas e queda de raios na data
apontada na inicial (fls. 51, 57/58 e 72).
Ora, a questão posta em julgamento longe está
de ser pacificada na jurisprudência.
Nesse
rumo,
essa
Relatoria
tem
adotado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento no sentido de isentar de responsabilidade da
prestadora de serviços de energia elétrica, quando os
danos decorram de eventos naturais, os quais não podem ser
evitados pela concessionária.
Esses fenômenos naturais, sem qualquer sombra
de dúvida, constituem exemplos eloquentes de caso fortuito
ou força maior, na medida em que é impossível às forças ou
recurso humano evitar ou impedir os seus nefastos efeitos,
conforme preceitua o parágrafo único do artigo 393 do
Código Civil.
Insta ressaltar que a jurisprudência, em
sentido
contrário
a
esse
entendimento,
admite
a
responsabilidade objetiva das concessionárias de energia
elétrica sob fundamento de que a oscilação da tensão da
energia fornecida, causada por chuvas e/ou descargas
elétricas não constitui caso típico de fortuito ou força
maior, a ponto de eximir a responsabilidade civil, por se
tratar de evento previsível, o que impõe às
concessionárias estarem preparadas para tal situação.
Todavia, esses julgados não mencionam quais meios deveriam
ser utilizados para impedir ou minimizar os nefastos
efeitos desses fenômenos naturais.
Importante consignar que a descarga elétrica
ou raio não faz parte ou não é inerente ao serviço
prestado pela ré. Não tem ela como evitar a ocorrência
desse fenômeno, nem tampouco impedir os seus efeitos.
Cabe aqui esclarecer que a questão referente
à responsabilidade da ré, em relação aos serviços que
presta à sociedade não interfere no contrato de seguro
firmado entre a autora e a consumidora dos serviços.
A indenização pelo seguro decorre de uma
modalidade de obrigação que não se confunde com a da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestadora de serviços perante os seus usuários.
Concluindo
o
raciocínio,
tem-se
que
a
ocorrência de fortuito ou força maior rompe o nexo de
causalidade, elidindo com isso qualquer responsabilidade
por parte da requerida.
Como se sabe, o nexo de causalidade constitui
importante
e
indispensável
pressuposto
tanto
a
responsabilidade subjetiva quanto da objetiva.
Assim, rompido o nexo, excluída estará a
responsabilidade da concessionária.
A
ação,
portanto,
deve
ser
julgada
improcedente.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
nos termos da fundamentação acima. Sucumbente, arcará a
autora, vencida, com as custas processuais e honorários
advocatícios que fixo em 20% do valor atualizado da causa.
IRINEU FAVA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
FAB41FB
8
10
Declarações
de Votos
IRINEU JORGE FAVA
FCA6D28
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002447-89.2019.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.